Tribunal: TJBA
Processo: 8006761-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006761-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA MISAN e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

AGRAVADO: DENISE BARROS CORREIA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA, RICARDO CALMON MORENO GORDILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO EM FAVOR DA COMPANHEIRA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO FALECIDO COM A MESMA. ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento para objetar decisão proferida nos autos da ação de inventário que reconheceu provisoriamente o direito real de habitação da companheira supérstite sobre imóvel, no qual residia com Joseph Misan até o seu falecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

. A questão em discussão consiste em: (i) saber-se se a companheira tem direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família;

III - RAZÕES DE DECIDIR

É assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independentemente do regime de bens o direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do CC e o art. 7º da Lei 9.278/96.

No caso em tela, restou comprovado que a inventariante residia no imóvel com o seu companheiro até o seu falecimento, bem como que a mesma não tem outro imóvel em seu nome.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento não provido. Decisão combatida mantida.

V – TESE

É assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independentemente do regime de bens, o direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do CC e o art. 7º da Lei 9.278/96..

Legislação Citada:

CC, art. 1.831;

Jurisprudência citada
: TJSP: Ap. Cível nº 1011825-97.2019.8.26.0020 Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, Julgamento: 07/05/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8006761-85.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
PATRICIA MISAN e OUTROS
e Agravado
ESPÓLIO DE JOSEPH MISAN.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça